Tribunal: TJDFT
Processo: 0738475-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. IRRESIGNAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADA NO RECURSO CABÍVEL.
1. Conforme o art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração destina-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou a corrigir erro material presente no julgado. Em sede de embargos de declaração, o julgador não profere novo julgamento, mas apenas aclara a decisão anterior, naquilo que estiver contraditório, obscuro ou omisso. Por isso, os aclaratórios não são meio adequado para postular reexame de matéria julgada.
2. O acórdão não contém omissão, pois analisou todas as questões contra as quais que o embargante agora se insurge. A irresignação contra o julgado, em verdade, dever ser deduzia por meio de recurso formalmente apropriado, endereçado à competente instância ad quem.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.